Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-82.2019.8.11.0046
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001624-82.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELVES JOSE PEREIRA - CPF: 947.331.201-68 (APELANTE), JOYCE LUCIO CAVALCANTE - CPF: 048.127.151-13 (ADVOGADO), GUSTAVO MARTINES APARECIDO - CPF: 483.343.671-04 (APELADO), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA –
CHEQUES
– DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA INSTRUIR A DEMANDA –
ARTIGO 700 DO CPC
–

PRESCRIÇÃO -
PREJUDICIAL REJEITADA
- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM -
RECONHECIMENTO D
A EMISSÃO DE TÍTULOS A TERCEIROS - PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS - PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO
–
MONITÓRIA PROCEDENTE -
CONVERSÃO
D
A
D
ÍVIDA
EM MANDADO EXECUTIVO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
–
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

Proposta a demanda no prazo de cinco anos previstos
pela lei cambial
, a Ação Monitória não está prescrita.

A juntada de cheques é documento suf
i
ciente para instruir Ação Monitória
, que é procedente se as arguições do réu de ausência de existência de relação jurídica, agiotagem e pagamento não foram comprovadas
.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação

Monitória
julgada procedente
,
constituindo
o título judicial
, e condenando a parte ré a pagar ao autor, o valor correspondente aos cheques anexados à inicial, com correção monetária a partir do vencimento de cada título e juros de mora de 1% ao mês a partir
da data da primeira apresentação de cada cheque,
além das custas processuais
e honorários advocatícios de 1
0
% do valor atualizado da causa
.

O apelante reitera a prejudicial de prescrição, pois o juízo
a quo
“
não aplicou disposto do § 2º do mesmo dispositivo legal

(artigo 240 do CPC)
, não devendo a citação retroagir a data da propositura da demanda, pois o Apelado não fez o recolhimento das custas necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 dias
”
.
Sustenta que os cheques estão prescritos.

Diz que nunca manteve qualquer relação jurídica com o apelado que justifique a emissão de tais títulos.

Afirma existirem claros indícios de prática de agiotagem pelo autor/apelado, uma vez que ele não informa a origem dos cheques prescritos.

Alega que o autor/apelado é mero possuidor dos títulos em questão, sem relação jurídica comprovada
. Além disso, nos Embargos à Monitória ele (autor)
.

Em c
ontrarrazões
, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso

(
I
D
.
2
03216786
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que
é credor do
apela
nte
da quantia de R$
85
.
104
,00
(atualizada em R$109.517,45)
instrumentalizada por meio de
quatro
cheques
prescritos
(
ns
. 002403, 002404, 002414 e 002444)
,
sendo que somente um del
e
s (n. 002414) foi apresentada na instituição financeira e devolvida por insuficiência de fundos.

A demanda foi julgada procedente.

O autor/apelado
, detentor d
os

quatro
cheques prescritos, ajuizou a Ação Monitória
, que é o instrumento processual adequado para cobrar
débito objeto de títulos sem eficácia executiva
, mostrando-se ser a via adequada para
o provimento jurisdicional buscado
, como consta no artigo 700 do CPC
e na Súmula n. 299 do STJ
.

Os cheques foram apresentados
no ID. 203216706/711 nos valores de R$10.104,00
(vencimento 27-5-2015)
, R$
25.000,00
(vencimento em 27-6-2015)
, R$25.000,00
(vencimento 25-7-2015)
e R$25.000,00
(vencimento em 20-6-2015)
(
ns
. 00240
4
, 0024
4
4, 0024
03
e 0024
14, respectivamente
)
.

A tese de defesa do réu/apelante é de
que
nunca manteve nenhuma relação jurídica com o autor/apelado e que há indícios de que prática de agiotagem
.

De acordo com a Súmula n. 503 do STJ,
“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”

Os cheques foram emitidos em 27-1-2015, 24-2-2015, 27-1-2015 e 30-1-2015, de modo que
a prescrição seria implementada cinco anos após tais datas. No entanto, como a lide foi proposta em setembro de 2019 e o despacho para cita
ção retroage à data do ajuizamento, não ocorreu a prescrição
quinquenal
(artigo 240, §1º
, do CPC)
.

Ainda que implementada a prescrição, o resultado do julgamento da presente não se alteraria, pois
é admitida a Monitória para cobrar
por dívida prescrita
.

Cumpre anotar que
o apelante não evidenciou a ausência
de negócio entre as partes que tenha levado à emissão dos cheques
.

Sobre a alegada agiotagem,
ele
não comprovou de forma cabal que ela tenha ocorrido.

Vale destacar que o apelante
, em outro momento,
afirma
, inclusive, que emitiu os cheques em favor de terceiros
e quitou-os

(sem prov
ar tais fatos
)
,

arguição que é contraditória à da prática de agiotagem.

A testemunha Marco Túlio Vieira Garcia Brasileiro confirmou que o réu/apelante possuía uma dívida com o
autor/
apelante
e que jamais recebeu por nenhum cheque
ou qualquer valor da suposta dívida em litígio.

E em seu depoimento pessoal, o autor nega veementemente que tenha autorizado o apelante a efetuar pagamentos para as terceiras pessoas físicas e jurídicas mencionadas no feito.

A testemunha Afonso
Bungenstab
nada esclareceu sobre os fatos.

Dessa forma,
mantém-se o julgamento
pela procedência da Ação Monitória
.

Pelo exposto,
neg
o provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85,
§11
, do CPC
, majoro a verba honorária
para
17%
do valor atualizado da causa (artigo 85, §2º, do CPC)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024